Tribunal: TJSP
Processo: 9000498-47.2019.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000498-47.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ANDERSON
SUELITON DA SILVA LISBOA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000498-47.2019.8.26.0625 -Voto no 36644
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 9000498-47.2019.8.26.0625 VOTO no 36.644
COMARCA: Taubaté
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
EXECUÇÃO PENAL no: 957.555
AGRAVANTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: ANDERSON SUELITON DA SILVA LISBOA
Vistos

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO agrava da respeitável decisão da Vara das Execuções Criminais
de Bauru, que concedeu livramento condicional ao condenado
ANDERSON SUELITON DA SILVA LISBOA.
Sustenta o parquet a ausência de requisito subjetivo
para a obtenção do benefício e requer que, primeiramente, o réu passe
pelo regime semiaberto, antes de obter o livramento condicional.
Contrariado o recurso e mantida a respeitável
decisão, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000498-47.2019.8.26.0625 -Voto no 36644
3
provimento do agravo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O Juízo a quo considerou preenchidos os requisitos
legais e concedeu ao sentenciado o livramento condicional.
Conquanto ostente exame criminológico desfavorável
para progressão ao regime semiaberto e, em outra ocasião, já tenha
abandonado o cumprimento de pena no regime intermediário, consta do
banco de dados INTINFO deste E. Tribunal, que ANDERSON vem
cumprindo a contento as condições estabelecidas às fls. 18/21,
contrariando, assim, a previsão ministerial de que ainda não absorveu a
terapêutica penal e não possui aptidão para viver em meio aberto.
Destarte, deve ser mantida a decisão sob os próprios
fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora